Tribunal: TJSP
Processo: 1072488-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença que julgou improcedente a ação - Apelo do autor - Elementos de convicção constantes dos autos que evidenciam a sua culpa exclusiva – Requerente, condutor da motocicleta que, além de, na inicial, sequer descrever a dinâmica do acidente, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide quando instado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença que julgou improcedente a ação - Apelo do autor - Elementos de convicção constantes dos autos que evidenciam a sua culpa exclusiva – Requerente, condutor da motocicleta que, além de, na inicial, sequer descrever a dinâmica do acidente, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide quando instado à especificação de provas. Requerida que, por outro lado, relatou de forma pormenorizada o ocorrido, comprovando que, após parar o coletivo em um ponto, acionou a seta, dando início à movimentação do ônibus, oportunidade em que o autor, que conduzia a moto no mesmo sentido e na contramão de direção para realizar a ultrapassagem do coletivo, ao perceber veículo na direção contrária, retornou para a faixa correta, abalroando o ônibus na lateral. Fotografias que corroboram a tese do réu. Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Recurso da seguradora – Pedido de condenação da segurada, na lide secundária, ao pagamento das verbas sucumbenciais. Improcedência. Apelos improvidos.